Tribunal: STF
Processo: RE 88492
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
O Plenário do STF tem por firme o seu entendimento de que não é aplicável o verbete 146 da Súmula ao caso em que o MP recorre da sentença para a fim de agravar a pena, mesmo que o seu apelo não seja provido. É o que se lê nos Acórdãos de 15.12.76 e de 28.4.77, o primeiro proferido na Petição de Habeas-Corpus n. 55.016 e o segundo prolatado na Petição de Habeas-Corpus n. 55.083.